Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Número do processo: 0713490-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HELDER FERNANDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA DESPACHO Intime-se a apelante, Amil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a aquisição dos 20 frascos remanescentes do medicamento e os disponibilize ao autor/apelado, conforme determinado da decisão de ID 25947281, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator